Tribunal: TJMT
Processo: 0016903-02.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016903-02.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILDECY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 952.157.511-53 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LAUDO PERICIAL – COMPLEMENTAÇÃO PARA APURAR SE HOUVE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM CONSEQUENTE INCORPORAÇÃO/REPOSIÇÃO DE EVENTUAL PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

2.

Rejeito os Embargos de Declaração, mas acrescento ao voto impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada
para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram à época.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMRA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
0016903-02.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

GILDECY DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
120369498)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
nos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração n°
0016903-02.2015.8.11.0003
, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos.

Nas razões recursais, o embargante faz o chamamento do feito a ordem, sentença analisou o laudo pericial e afastou conforme livre convencimento motivado, omissão e erro material na análise de tal questão pelo acórdão vergastado, laudo não obedeceu à decisão transitada em julgado.

Alega que, contém erro material, além de obscuridade, contradição e omissão, pois a perícia judicial foi levada a efeito na sentença do juízo de primeiro grau, sendo necessário o chamamento do feito à ordem, a fim de reconhecer o erro material, com a anulação do laudo pericial, por não ter observado a coisa julgada ou a manutenção da sentença, pois afastou com base no livre convencimento motivado o laudo pericial que foi elaborado de forma equivocada.

A
duz, ainda, que, a efetiva análise pelo juízo de origem da perícia realizada nos autos, o que implicaria, inevitavelmente, na reforma do Acórdão, seja pela manutenção da sentença em razão do livre convencimento motivado ou anulação, em razão da ilegalidade da prova pericial.

Salienta acerca da perícia equivocada, forma de cálculo se afasta da previsão legal, não analisou leis ulteriores de reestruturação e não respondeu aos quesitos, juiz levou em consideração a perícia na sentença e afastou, livre convencimento motivado, erro material no novo acórdão, necessidade de apuração do percentual até a reestruturação de carreira, decisão transitada em julgado, ofensa à coisa julgada com base na decisão de Repercussão Geral do STF.

Pugnando ao final, pelo provimento do recurso, para suprir a omissão, esclarecer a obscuridade e contradição, além de corrigir o erro material, concedendo efeitos infringentes para: I) negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo autor, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, em razão do princípio do livre convencimento motivado (Arts. 371 e 479 do CPC).

Subsidiariamente, anular a sentença com a realização de novo laudo pericial, com a análise das questões da reestruturação de carreira e da aplicação do Art. 22 da Lei no 8.880/94, sob pena de afronta à coisa julgada e estrita ofensa à lei.

Requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria ora discutida livre convencimento motivado (Arts. 371 e 479 do CPC/2015); ofensa à coisa julgada (Arts. 502 a 508 do CPC/2015); ofensa ao Art. 22 da Lei no 8.880/94; e deficiência na fundamentação (Art. 489 do CPC/2015).

As
Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada, rechaçando as teses mencionadas e requerendo a rejeição, dos embargos, bem como a condenação do recorrente ao pagamento da multa disposta no art. 1.022 do CPC por interposição de recurso evidentemente protelatório. Pugna ainda pela majoração dos honorários advocatícios já fixados. (ID n°. 121245458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto obscuridade, contradição e omissão e erro material no acórdão de ID. no
119072467
, proferido nos autos do recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO” - REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA – PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO CINCO DIAS ANTECEDENTES A DATA DA SESSAO DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - QUESTÕES ABORDADAS - VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Da Preliminar: O artigo 935 do CPC determina que entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, no art. 105, § 2.o, que a pauta de julgamento dos processos cíveis deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento. No caso dos autos foi observado o prazo previsto na lei.

2.

A perícia elaborada não foi levada a efeito, e a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Sistema único de Saúde – SUS, cujo termo inicial se daria a partir da vigência das Leis 7.360 de 14 de dezembro de 2000 e 8.269 de 29 de dezembro de 2004, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

3.

É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca.

4.

O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

5.

Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado.

Pois bem.

Como já anotado no Acórdão anterior, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação de obscuridade, contradição e omissão e erro material, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide, e também porque o laudo pericial concluiu que houve uma perda salarial de 7,78%.

O juízo concluiu que houve liquidação zero, mas tal fato somente pode ser reconhecido com base em perícia judicial, a ser realizada por profissional com conhecimento técnico.

Significa dizer que, a perícia elaborada por meio do laudo inserido ao “ID n°. 6725527 – Pág. 1 a Num. 67725531 - Pág.6” deve ser complementada, para esclarecer os pontos a respeito da reestruturação da carreira, da recomposição salarial, das normas que vigoram á época.

Tais aspectos foram apontados no acórdão do Recurso de Apelação, vejamos:

“Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF[...] somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação no 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira do Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.”
[Destaquei.]

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mas acrescento ao VOTO impugnado que a perícia judicial elaborada deve ser complementada nos termos da exposição acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022